Tribunal: TJSP
Processo: 1000390-23.2020.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Funcionalismo – Imposição de gozo de licença-prêmio a servidora pública municipal, em razão da pandemia – Pretensão de invalidação - Procedência dos pedidos na origem, fundamentada na impossibilidade de a Administração Pública determinar o gozo do benefício sem requerimento do servidor, conforme disposto no Estatuto dos Servidores Municipais - Motivação de recurso que não impugna

Ementa:
Funcionalismo – Imposição de gozo de licença-prêmio a servidora pública municipal, em razão da pandemia – Pretensão de invalidação - Procedência dos pedidos na origem, fundamentada na impossibilidade de a Administração Pública determinar o gozo do benefício sem requerimento do servidor, conforme disposto no Estatuto dos Servidores Municipais - Motivação de recurso que não impugna especificamente os fundamentos expostos na sentença - Maltrato ao princípio da dialeticidade - Pressuposto de admissibilidade recursal falho – Lineamento doutrinário – Precedentes – Apelo não-conhecido